Tribunal: TJSP
Processo: 2098217-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
r no 208/2024. Precedente da Câmara. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098217-73.2025.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo de Instrumento. O pedido de pesquisa de endereços do executado por meio do sistema RENAJUD foi indeferido. A irresignação do exequente não deve ser acolhida.
Medida que se mostra desnecessária diante da possibilidade de requisição direta pelo ente público, nos termos do artigo 198, § 4o, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 208/2024.

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo de Instrumento. O pedido de pesquisa de endereços do executado por meio do sistema RENAJUD foi indeferido. A irresignação do exequente não deve ser acolhida.
Medida que se mostra desnecessária diante da possibilidade de requisição direta pelo ente público, nos termos do artigo 198, § 4o, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 208/2024. Precedente da Câmara. Recurso desprovido.